Tribunal: STF
Processo: RE 93602
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-02-17
Data de publicação: 1981-02-17

Ementa:
ACUMULAÇÃO DE CARGOS. CORRELAÇÃO DE MATERIAS.
PARA A AFERIÇÃO DA CORRELAÇÃO DE MATERIAS - O QUE E EXIGIVEL EM
QUALQUER HIPÓTESE, E IMPLICA A VERIFICAÇÃO DA INTERPENDÊNCIA DAS
MATERIAS, DE MODO QUE SEJAM ELAS ENTRE SI NECESSARIAS AO PERFEITO
CONHECIMENTO DE AMBAS - E INDISPENSAVEL QUE SE SAIBA QUAL O CONTEUDO
DE CADA UMA DELAS.
NO CASO, NÃO HÁ NOS AUTOS ELEMENTOS PARA SE SABER QUAL O CONTEUDO DA
DISCIPLINA "EDUCAÇÃO ARTISTICA", A FIM DE SE PODER VERIFICAR A
EXISTÊNCIA DA CORRELAÇÃO PRETENDIDA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, PARA CASSAR A SEGURANÇA,
RESSALVADAS AS VIAS ORDINARIAS.